Tribunal: TJMT
Processo: 1018827-84.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018827-84.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MIGUELINA BATISTA DE SENA - CPF: 569.479.091-04 (APELADO), ENZO BRITO DE SOUZA - CPF: 061.663.841-81 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (APELADO), DIEGO MONTEIRO BAPTISTA - CPF: 099.808.747-59 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), MIGUELINA BATISTA DE SENA - CPF: 569.479.091-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DESCONTOS IMOTIVADOS –
FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO (SÚMULA 43 DO STJ) – JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 DO STJ)
–

REVISÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
– MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
–

FIXAÇÃO POR EQUIDADE (ART. 85, §8o, DO CPC) – INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO §2o DO MESMO DISPOSITIVO
–
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

É ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e afasta o direito à indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Em relação aos prejuízos materiais, quando se trata de responsabilidade extracontratual a correção monetária incide a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e os juros moratórios fluem a contar do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade (art. 85, §8o, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelações em
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
cuja sentença foi proferida nestes termos:

Ex positis
, parcialmente procedente
o pedido inicial. Declaro a inexistência da dívida, objeto da lide. Ratifico a tutela antecipada concedida. Considerando que a demandante decaiu em parte do pedido, condeno ambas as partes na sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser repartidas em 50% para cada parte, arbitro os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada um dos advogados das partes, nos termos do artigo 85, §8o e 86 do CPC. Deixo de determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão do contido no artigo 85, §14o, do CPC, que privilegia o entendimento já defendido por parte do STJ, segundo o qual os honorários sucumbenciais possuem natureza alimentar e devem, portanto, receber o mesmo tratamento privilegiado que o ordenamento jurídico confere às outras quantias que possuem essa mesma natureza. A sucumbência em relação a autora somente será exigido se presentes os requisitos legais, vez que ela é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Condeno a ré a restituir ao autor, na forma dobrada, referente aos débitos indevidos, o valor total de R$ 436,10, - repetição do indébito. Transitada em julgado, encaminhe ao departamento competente para as providências cabíveis, ao arquivo com baixa e anotações necessárias.

Ambas as partes recorreram.

A autora busca indenização de R$
10.000,00
por danos morais
e
que os juros de mora e a correção monetária sobre o valor fixado para os prejuízos materiais incidam a partir da data em que foram efetuados os descontos.

O réu, por sua vez, alega a regularidade da contratação e que
“trata-se de contrato de crédito consignado no qual a oferta é feita via WhatsApp. Para sua concretização, a instituição financeira realiza simulações para o cliente avaliar melhor as condições para o crédito que pretende tomar, informando valores, parcelas, prazos, taxas de juros, eventuais tarifas, formas de pagamento, datas de vencimentos”
.

Diz que
“é importante esclarecer que o Banco comprova que a parte Autora recebeu os valores ora questionados, através dos documentos que foram juntados ao processo. Dessa forma, não há dúvidas de que o ônus da prova que foi incumbido a parte Ré fora devidamente cumprido”
.

Aduz também que a restituição deve ocorrer na forma simples ante a ausência de má-fé, e requer a
compensação da quantia disponibilizada para a autora.

Contrarrazões da autora no ID
. 171734433 e do réu no ID. 177547659
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A autora afirma que são indevidos os descontos de
R$1.271,76 em seu benefício previdenciário visto que têm origem no Contrato de Empréstimo Consignado n. 348365893-0 que desconhece.

A Ação foi julgada parcialmente procedente para declarar a inexistência da dívida e condenar o réu à restituição em dobro.

O art. 373, II, do CPC, preceitua que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Na contestação o réu informou que a contratação se deu por meio digital e que o dinheiro foi disponibilizado na conta corrente da autora.

Contudo, não juntou documento que atestasse a transferência nem comprovou que cumpriu o dever de prestar informação clara e adequada sobre o produto ofertado.

Também não anexou trecho de conversa por aplicativo nem gravação de ligação telefônica para mostrar que cientificou a autora a respeito da contratação, ônus que lhe competia (art. 373, II, CPC).

Logo, não produziu prova da suposta
relação jurídica, portanto
a dívida deve ser declarada inexistente
.

No que concerne ao dano moral, esta lide contém uma particularidade que precisa ser considerada.

Em consulta no PJE (primeiro grau) identifica-se que a autora propôs
02 Ações
contra o réu e com o mesmo argumento aqui utilizado. Por conseguinte, cuida-se de demanda predatória, o que não pode ser tolerado pelo Judiciário.

Na sessão de julgamento de 8-3-2023, esta Câmara definiu na Apelação n.
1007511-09.2020.8.11.0015 que em casos como o ora em análise
é indevida a reparação por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito. Segue transcrita a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – FRACIONAMENTO DE DEMANDAS – SITUAÇÃO QUE AFASTA O DANO MORAL –RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO – EXCLUSÃO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

O fracionamento de Ações com o mesmo fundamento e contra o mesmo réu configura demanda predatória e, portanto, é indevida a indenização por dano moral, sob pena de enriquecimento ilícito.

A restituição do indébito deve ocorrer na forma simples se não demonstrada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC.

Sobre os valores descontados, devem ser devolvidos na forma simples, pois não está caracterizada a má-fé (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Por tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se
a correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), para o dano material.

Uma vez que o réu não agiu com a devida cautela, assume o risco decorrente de sua negligência. Dessa maneira, não há como determinar a devolução ou compensação do montante que afirma ter disponibilizado para a autora.

Por fim, os honorários sucumbenciais “
serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
(
art. 85, §2o do CPC), e admite-se o arbitramento por apreciação equitativa quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (§8o do art. 85), com observância, em todos os casos, aos requisitos elencados nos incisos do §2o do art. 85.

Essa verba foi estipulada no juízo de origem em R$2.000,00, com amparo no
art. 85, §8o, do CPC
.
No entanto, a presente Ação não se enquadra nas situações do §8o; assim, é indevido o arbitramento por equidade
.

Vale destacar que essa questão é de ordem pública e por isso pode ser conhecida de ofício sem gerar
reformatio in pejus
.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso

da autora
para estabelecer que sobre o montante do dano material incidam juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a contar do dia do efetivo prejuízo.
Dou parcial provimento ao Recurso do réu
apenas para determinar a restituição do indébito na forma simples.

Em razão da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das despesas e dos honorários advocatícios, que defino em 20% sobre a quantia atualizada da causa, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023